Tribunal: TJMT
Processo: 30144-10.2019.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Julgado em 06/11/2020
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
06/11/2020 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 655030-4 / 2020
Sexta-feira, 6 de Novembro de 2020
Este documento é somente informativo.
Processo / Ano: 80301446820198110001 / 2019 Tipo de Procedimento: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL
Número Único 80301446820198110001
Requerente: JANAINA GRAZIELLI BEVILACQUA
Requerido: Aerolineas Argentinas S/A
Beneficiário: JANAINA GRAZIELLI BEVILACQUA
Conta Judicial 4200116948384
Valor: R$ 14.935,69 (quatorze mil e novecentos e trinta e cinco reais e sessenta e nove centavos)
Autorizado: JANAINA GRAZIELLI BEVILACQUA
CPF/CNPJ: 901.610.092-04
Data de Emissão: 06/11/2020
Titular Conta JANAINA GRAZIELLI BEVILACQUA
CPF/CNPJ Titular Conta 901.610.092-04
Banco Agência Conta Tipo Conta
001 - Banco do Brasil
0662 249980 Conta Corrente
S.A.
Forma Liberação Crédito no BB
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=1101267141 1/1